Tribunal: STF
Processo: Rcl 53621
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 1001089-90.2014.5.02.0318, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246-RG (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017).



    Na inicial, a Reclamante VIBRA ENERGIA S/A (nova razão social de Petrobras Distribuidora S.A) expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Registra-se, inicialmente, que não há dúvidas de que o tema tratado na reclamação trabalhista de nº 1001089-90.2014.5.02.0318, que ensejou o recurso de revista, coincide com aquele objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, definido como de repercussão geral (Tema 246), e ainda, da Jurisprudência Superveniente, objeto do RE nº 1.298.647-RG (Tema 1.118).



    (...)



    E, sob este enfoque, temos que, além do Tema 246 do STF - que definiu que o ente público não deve ser condenado de forma automática, mas apenas quando houver inequívoca culpa, tal tema deixou de determinar a quem incumbiria o ônus de demonstrar a conduta culposa, ou seja, o nexo causal entre a existência do débito trabalhista e a conduta do ente público.



    (...)



    Giro outro, a matéria envolvida possui transcendência, como já reconhecido pelo TST, em razão do Tema nº 246 (RE 760.931) e Tema nº 1118 (RE 1298647) do STF, sendo o último, ainda pendente de decisão, e que, de maneira lógica, pode alterar o entendimento deste r. julgado.



    (...)



    O C. TST, por pura formalidade e com intuito de inobservância de jurisprudência da Suprema Corte, afastou a tese vinculante do STF do tema 246, fazendo prevalecer o entendimento do Regional que aplicou a responsabilização subsidiária automática da Reclamante, o que fere o ENTENDIMENTO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.



    (...)



    Não basta a consignação da ausência de prova da fiscalização no v. acórdão, há de restar comprovado nos autos a contumácia e um "comportamento sistematicamente negligente" para justificar a condenação subsidiária nesses casos.



    (...)



    V. DO BREVE ESCLARECIMENTO DA CONTROVÉRSIA



    A r. sentença de primeiro grau, da lavra da MMº. Leticia Gouveia Antonioli, julgou procedente em parte o pedido inicial, tendo deferido o pedido de responsabilidade subsidiária. Sendo certo que recorreu ordinariamente a reclamante atacando a decisão de origem.



    O v. acórdão regional manteve a condenação de origem, que impôs responsabilidade subsidiara à ora Reclamante, em face do qual foi interposto recurso de revista, com agravo, que resultou no afastamento da responsabilidade subsidiaria da Vibra Energia S/A (Petrobras).



    Denegados seguimento aos recursos imediatos, em sede de recurso de embargos, pela parte autora da reclamação trabalhista, a subseção I de dissídios individuais do TST, entendeu que o ente público é responsável de forma automática pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas da prestadora contratada.



    Dessa forma, e repetindo o que já fora dito, certo que o C. TST, por pura formalidade e com intuito de inobservância da jurisprudência vinculante do STF, afastou a tese vinculante do STF do tema 246, fazendo prevalecer o entendimento do TRT-2º Região que aplicou a responsabilização subsidiária automática da Reclamante.



    (...)



    Ao negar o Recurso de Revista da Reclamante, o C. TST representou a verdadeira aplicação da tese de mérito contrária à posição do STF (RG 246) e ADC 16, violando os artigos 5º, II e 37, §6º da CRFB.



    Nesse diapasão, merece reforma o v. acórdão, haja vista sua flagrante contrariedade à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal (que possui força vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário) na Ação Direta de Constitucionalidade nº 16/DF, isto porque, naquele julgamento, essa Corte Suprema declarou a constitucionalidade do artigo 71, §1º, da Lei 8.666/93, e estatuiu que é ônus do autor a comprovação da deficiência de fiscalização do contrato terceirizado, e, no entanto, não houve prova nos autos de suposta falha na fiscalização do contrato. 



    Requer ao final:



    a) Requer o SOBRESTAMENTO DO FEITO até ulterior decisão acerca da matéria nos autos do RE nº 1.298.647 Tema nº 1118 da Tabela de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal para que não seja a requerida condenada indevidamente.



    (...)



    b) liminarmente, suspender, inaudita altera pars, nos termos do art. 158 do Regimento Interno desse E. STF, o curso da ação nº TST-AIRR-1001089- 90.2014.5.02.0318 a fim de se aguardar a decisão de mérito da presente Reclamação;



    (...)



    d) ao final, ser julgada totalmente procedente a presente reclamação, com fulcro do art. 161 do Regimento Interno do STF, a fim de que seja cassado o v. acórdão prolatado no âmbito do c. TST, nos autos nº 1001089-90.2014.5.02.0318, ou que seja determinada a medida adequada para preservação da jurisdição e autoridade das decisões proferidas por este Excelso Tribunal para destrancamento do Recurso de Revista.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 25/5/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, estão pendentes de julgamento os Recursos Extraordinário e de Agravo ali interpostos, encontrando-se conclusos os autos para decisão/voto desde 27/9/2021, não havendo certificação de trânsito em julgado até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 



    No caso concreto, o TST imputou responsabilidade subsidiária à Reclamante em julgamento assim ementado (doc. 10, fl. 106):



    4. Na esteira desse entendimento, esta Eg. Subseção, em composição plena, no julgamento do E-RR-992-25.2014.5.04.0101, em 4.6.2020, concluiu que “o convencimento quanto à culpa ‘in vigilando’ é decorrente da constatação de descumprimento das obrigações regulares do contrato de trabalho”. 5. No caso concreto, do quadro fático narrado no acórdão regional, transcrito pela Turma, depreende-se que restou demonstrada, de forma inequívoca, a conduta culposa da Administração Pública, que negligenciou o pagamento de obrigações regulares do contrato do reclamante. Assim, faz-se necessária a responsabilização subsidiária do Ente Público. Recurso de embargos conhecido e provido. 



    O TRT-2 reconheceu a responsabilidade subsidiária da Reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 10, fls. 110-112): 



    Não se trata de discutir a legalidade da contratação por licitação, ou culpa na sua formalização. A condenação foi fundamentada na terceirização de serviços. Em tal hipótese, a contratante de serviços terceirizados está obrigada a fiscalizar o seu contratado, eis que participa dos frutos dos serviços prestados pelo empregado terceirizado, embora contratado de outra empresa. Também a legislação dos trabalhadores temporários e da Previdência Social já indicava essa obrigação de fiscalização. 



    (...)



    Ainda que formalizado o contrato com amparo na Lei n° 8.666/93, tem a contratante, integrante da administração pública, direta ou indireta, obrigação de fiscalizar o contratado e a correção no cumprimento dos contratos de trabalho mantidos para os serviços terceirizados. 



    Assim determinam expressamente os artigos 54, §1º, 55, inciso XIII, 58, inciso III, 66, 67, "caput" e seu §1º, 77 e 78, da Lei nº 8.666/93 e IN nº 2/2008 do MPOG, que impõem à Administração Pública Federal o dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas pelas empresas contratadas em relação a seus empregados terceirizados, e que servem de parâmetro para os órgãos públicos em geral. Sendo omisso nessa obrigação, incorre em culpa por omissão. 



    (...)



    Assim é que compete à contratante verificar a idoneidade financeira da empresa que irá contratar para terceirizar seus serviços, já que a ela pertence a disponibilidade desses direitos contratuais. Por óbvio que se há desvio de legalidade, passível de rescisão o contrato firmado. Também por isso está obrigada a fiscalizar seus contratados. Descuidando dessa obrigação, que gerou novos contratos para prestar os serviços dos quais se beneficiou, responde nos termos do artigo 186, do Código Civil por culpa "in vigilando". Sem razão, pois, a alegação de inexistência de base legal para a condenação. 



    (...)



    Como contratante de serviços terceirizados, utilizando a mão de obra de trabalhadores, a recorrente era responsável pela fiscalização da correção dos pagamentos dos direitos trabalhistas decorrentes dos serviços prestados. Não o fazendo, resta demonstrada a culpa por omissão e consequente responsabilidade. 



    (...)



    A manutenção do contratado sem a comprovação do escorreito pagamento das verbas trabalhistas devidas ao prestador de serviço, de cujos trabalhos se beneficiaram diretamente, demonstra a omissão das recorrentes, que faltaram com seu dever de vigilância. 



    (...)



    No presente processo evidencia-se que as recorrentes não fiscalizaram a sua contratada, o que importa no reconhecimento da sua culpabilidade por omissão. 



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 



    Aliás, destaque-se interessante trecho do voto proferido pelo TST, no qual reconhece que a responsabilidade decorre como consequência automática do mero descumprimento das obrigações regulares do contrato (doc. 10, fl. 119-121):



     Assim, quando revelada pelo TRT, de forma inequívoca, a conduta culposa do Ente Público, cabível sua condenação, de forma subsidiária, pelas parcelas devidas ao trabalhador. 



    Na esteira desse entendimento, esta Eg. Subseção, em composição plena, no julgamento do E-RR-992-25.2014.5.04.0101, em 4.6.2020, em acórdão de relatoria do Ministro Augusto César Leite de Carvalho, concluiu que “o convencimento quanto à culpa ‘in vigilando’ é decorrente da constatação de descumprimento das obrigações regulares do contrato de trabalho”. O acórdão está assim ementado: 



    (...)



    No caso, o Tribunal Regional entendeu configurada a culpa in vigilando da tomadora de serviços, por constatar que a ‘fiscalização foi inexistente ou, no mínimo, ineficaz, especialmente em relação aos salários pagos (item 2.3 da fundamentação) e ao FGTS, que incontestavelmente não foi recolhido corretamente às contas vinculadas dos trabalhadores, como se vê dos documentos a fls. 15-6 e 21 (Processo apensado) – obrigações descumpridas não só ao final dos contratos, mas durante as respectivas execuções’. O convencimento quanto à culpa in vigilando é decorrente da constatação de descumprimento das obrigações regulares do contrato de trabalho. 



    (...)



    (...)



    No caso concreto, do quadro fático narrado no acórdão regional, transcrito pela Turma, depreende-se que restou demonstrada, de forma inequívoca, a conduta culposa da Administração Pública, que negligenciou o pagamento de obrigações regulares do contrato do reclamante. 



    Ante o exposto, verifica-se má aplicação da Súmula 331, V, do TST, razão pela qual dou provimento ao agravo interno, para determinar o regular processamento do recurso de embargos. 



    Desse modo, a decisão reclamada não demonstra comportamento sistematicamente negligente praticado pela Administração. Apesar disso, conclui por sua responsabilização subsidiária como consequência automática do descumprimento do contrato. Ou seja, independentemente de fiscalização, haverá responsabilização quando não se evitar o inadimplemento, o que indica, em termos concretos, afirmação da responsabilidade direta e objetiva tão somente pelo não pagamento das obrigações trabalhistas pela empresa contratante.



    Ora, a fiscalização é instrumento à disposição da Administração cujo intuito é minorar eventuais desajustes no cumprimento do pacto contratual. Entretanto, não se pode tê-la como garantia inequívoca de que se impedirão todos os desvios acometidos durante a vigência contratual e, por conseguinte, o descumprimento das obrigações regulares do contrato não pode ser visto como sinônimo de ausência de fiscalização ou de fiscalização ineficaz. 



    É por tais razões que a decisão reclamada deve demonstrar o comportamento sistematicamente negligente praticado pela Administração, a fim de responsabilizá-las de forma subsidiária. 



    Destaque ainda que não se discutiu, nos autos, o ônus da prova quanto à fiscalização, mas apenas a atribuição de responsabilidade pela insuficiência da fiscalização em relação ao contrato do empregado. A conclusão é, portanto, pela atribuição da responsabilidade subsidiária pelo simples inadimplemento, o que ofende a decisão da ADC 16, não havendo falar em incidência do Tema 1.118-RG.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária à Reclamante (1001089- 90.2014.5.02.0318).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente